Tribunal: TJSP
Processo: 2151613-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão objetivando a declaração de nulidade dos atos processuais ante à asserção de nulidade no ato citatório. Citação realizada por meio de carta remetida ao domicílio da agravante, condomínio edilício, com aviso de recebimento assinado por terceiro (porteiro). Inexistência de nulidade do ato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão objetivando a declaração de nulidade dos atos processuais ante à asserção de nulidade no ato citatório. Citação realizada por meio de carta remetida ao domicílio da agravante, condomínio edilício, com aviso de recebimento assinado por terceiro (porteiro). Inexistência de nulidade do ato citatório. Recurso desprovido.